Tribunal: TJDFT
Processo: 0711993-68.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. MAUS-TRATOS. APROPRIAÇÃO DE BENS DE IDOSO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DEPOIMENTOS JUDICIAIS. FOTOGRAFIAS. RELATÓRIOS TÉCNICOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Inviável o acolhimento do pedido absolutório, quando a prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstrou, com robustez, a materialidade e autoria dos delitos descritos na denúncia. Os depoimentos judiciais das testemunhas, além de firmes e coerentes, descrevem com riqueza de detalhes a condição degradante e desumana à qual a vítima estava submetida. A situação de extrema vulnerabilidade da vítima também foi corroborada pelos depoimentos judiciais de informantes, por relatórios técnicos e por fotografias. O conjunto probatório também é firme e robusto quanto ao fato de o acusado ter utilizado o benefício previdenciário pertencente à genitora em benefício próprio, para comprar bebidas alcoólicas, entorpecentes, assim como para custear a vida noturna, negligenciando cuidados básicos exigidos pela mãe idosa e doente, tais como alimentação e higiene.